Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714450-11.2019.8.07.0020 RECORRENTE: LUCIANO MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTANEA. RETRATAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO PELO JULGADOR PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO ACOLHIDA. 1. Ausente o interesse em recorrer quanto aos pontos em que a sentença absolveu o réu pela contravenção penal, fixação de regime aberto e suspensão condicional da pena, o recuso deve ser parcialmente conhecido. 2. Não há que se falar em absolvição com relação ao delito de invasão de domicílio quando demonstradas a autoria e a materialidade pelos elementos probatórios coligidos aos autos. 2. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito. Comprovada a utilização de violência, correta a capitulação no artigo 150, § 1o, do CP. 3. Incabível o reconhecimento da atenuante se houve retratação e a confissão não foi utilizada para formar a convicção do julgador. 4. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 150 do Código Penal c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006, alegando a ausência do dolo específico para a configuração de invasão de domicílio. Acrescenta que a entrada no domicílio foi franqueada por sua filha mais velha sem que houvesse impedimento por parte da suposta vítima; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando que o fato de ter permanecida na residência sem a autorização da vítima não enseja a qualificação da conduta, ao argumento de que o emprego da violência se caracteriza quanto o agente comete lesão corporal ou qualquer ato capaz de gerar violência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 150, ambos do Código Penal c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Como se observa, as declarações da vítima aliada ao da testemunha e ao depoimento prestado próprio pelo réu, em audiência de justificação, conferem certeza quanto a prática do delito pelo Réu, ora apelante” (ID Num. 30138820 - Pág. 6), que “O crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, do Código Penal, é de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito, como na hipótese” (ID Num. 30138820 - Pág. 6) e que “Ressalte-se, ainda, que tendo o Réu empurrado a vítima no momento em que estava no interior da residência, como forma de lá permanecer contra a vontade da moradora, correta a capitulação no art. 150, §1o, do CP” (ID Num. 30138820 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência vedada nesta sede ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017